Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732340-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: VANILDO VICENTE DE ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UEMERSON LAMOUNIER ALVES DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0710546-80.2019.8.07.0020), ajuizada por VANILDO VICENTE ARRUDA. A decisão agravada determinou a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos (ID 29784100 - Pág. 322/324): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, no qual a parte credora requereu a penhora do percentual de 30% sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Decido. Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438) Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a documentação juntada no ID 95660278 indica que a penhora no percentual de 10% sobre os rendimentos mensais do devedor não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 8.000,00 bruto, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Apesar de regularmente intimada (ID 92250708), a referida parte nem sequer apresentou proposta de acordo nos autos, permanecendo inerte. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos do devedor se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (ID 95660278), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. No mesmo prazo supra, no intuito de evitar a expedição desnecessária de alvarás de levantamento, deverá a parte exequente informar os seus dados bancários para que o órgão pagador realize as transferências dos valores descontados diretamente para sua conta bancária, bem como juntar planilha atualizada do débito exequendo.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a gratuidade de justiça, b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a decisão combatida seja suspensa até o julgamento de mérito do recurso; e c) no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a penhora pleiteada sob qualquer percentual sobre seu salário. Narra, em síntese, que os documentos juntados aos autos, ao contrário do que concluiu a decisão demonstram sua incapacidade financeira. Aduz que na própria petição do agravado, de ID 95693993, resta comprovada sua incapacidade financeira, pois ali se afasta a existência de patrimônio e pede-se a penhora de percentual do salário do executado, juntando-se aos autos um extrato anual de remuneração, de onde, provavelmente teria saído a ilação de que possuía ele plenas condições de adimplir o débito, e que a penhora de 10% sobre seus rendimentos mensais não configuraria onerosidade excessiva. Alega que não indicou nenhum outro meio de garantir o crédito executado e não apresentou proposta de acordo nos autos, porque não possui, no momento, capacidade financeira para tal. Sustenta que é servidor público (Policial Militar) e seus rendimentos que são modestos, apenas garantem a sua subsistência e de sua família, e mesmo assim contando com o salário de sua esposa. Defende que embora a regra (norma criada pelo legislador) seja da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salário, remunerações, o STJ tem o entendimento acerca da possibilidade de penhora de salário, ocorrendo aí a relativização da impenhorabilidade do vencimento dos devedores. Contudo, em todas as decisões do STJ, essa relativização da impenhorabilidade está condicionada à demonstração de que a penhora do percentual dos vencimentos do devedor, manterá a capacidade econômica do devedor, de manter sua subsistência e de sua família de maneira digna. Afirma que a possibilidade excepcional de penhora de salários está condicionada à demonstração de que a penhora do percentual manterá a capacidade econômica do devedor de manter sua subsistência e de sua família, e, neste caso concreto dos autos, não houve qualquer demonstração nesse sentido, andando a decisão em sentindo contrário, pois, além da falta de demonstração de que a penhora não afetaria sua subsistência, houve demonstração inequívoca, pelo próprio agravado, da inexistência de seu patrimônio, ou qualquer outra fonte de renda. Informa ter juntado: a) os seus comprovantes de rendimentos, como servidor da PMDF, dos meses de julho, agosto e setembro de 2021, onde se comprova um rendimento líquido de apenas R$ 5.621,59; b) a certidão de nascimento de sua filha, bem como o exame comprovando a segunda gravidez de sua esposa; c) o contrato de locação de imóvel residencial, despesas de condomínio, luz, água e colégio. Assevera que, na verdade, seu salário é insuficiente para manter a sua subsistência e de sua família com dignidade, e, se não fosse a ajuda da esposa, estariam passando necessidades. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). 1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte recorrente pede a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (PMDF), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.742,47, e líquida de R$ 5.120,88 (IDs 29784081, 29784083 e 29784084). Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Na hipótese, além das despesas ordinárias com água, luz, locação de imóvel, taxa de condomínio e a escola de Isadora Lamounier de Sousa Cimino (IDs 29784092, 29784094, 29784088/29784089, 29784095), o recorrente demonstra que está aguardando a chegada de outro filho (ID 29784086). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Assim, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 2. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente, ora agravado, pretende o pagamento de R$ 78.135,05, referente à aquisição de veículo e honorários de sucumbência. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido realizado pelo exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, sob o fundamento de que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito, apesar de intimado, e, tendo em vista que a penhora de rendimentos mostra-se como único meio viável de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso, de acordo com os documentos de ID 29784081, 29784083 e 29784084, o agravante é servidor público da PMDF e percebe remuneração líquida de R$ 5.621,59. Observa-se que a penhora de percentual da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Além disso, em que pese estar prestes a ter novos gastos com o nascimento de outro filho, como bem ressaltado por ele em seu recurso, o recorrente tem recebido ajuda para pagamento das contas familiares de sua esposa, através do salário dela. Nada mais justo que, havendo despesas familiares, elas sejam divididas entre a esposa e o marido. Portanto, é cabível a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo requerido. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator